Tribunal: STF
Processo: Rcl 54047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Theoto S.A Indústria e Comércio, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no CC nº 153.583/SP, mediante a qual se teria contrariado a Súmula Vinculante nº 22.



    A reclamante, preliminarmente, afirma que presente reclamatória deve ser distribuída à minha relatoria por prevenção à Rcl nº 27.685/SP, por estar superada a questão do exame per saltum com o trânsito em julgado do CC nº 153.583/SP, sob o argumento de que:



    “[com] o esgotamento do Conflito de Competência, negando-se o processamento do Conflito de Competência próprio para o reconhecimento de competência absoluta nos autos do Conflito de Competência nº 153.583-SP (2017/0187774-9), autoriza o processamento desta Reclamação Constitucional, pois, é o C. STJ o tribunal competente para declarar a competência absoluta, nos termos do art. 105, inciso I, letra d), da Constituição Federal”



    Entende a reclamante que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para apreciação do Processo nº 0217400-34.2005.5.15.0096, bem como aduz que o STJ, na apreciação do conflito de competência, inobservou à aludida súmula vinculante ao impor ao caso os “requisitos da incompetência relativa descritos no art. 66, do CPC/15, preterindo, sem razão de direito ou fundamento legal, a previsão do art. 64, § 1º, do CPC/15”.



    Ressalta que



    “[o] esgotamento da prestação jurisdicional [, no CC nº 153.583/SP,] se evidenciou com a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos, independentemente de prazo de recurso, (decisão típica de julgador autoritário)”



    Prossegue discorrendo que



    “a Justiça do Trabalho não julgou a demanda em todas as instâncias, como afirmam os julgadores do C. STJ contra a prova dos autos, eis que, a R. Sentença de mérito em primeira instância, foi julgada pelo R. Juízo da 3ª Vara Cível de Jundiaí-SP, na data de 18.12.00, anterior à promulgação da EC 45/2004, conforme comprovam os documentos dos autos anexos, exatamente a razão legal para dar-se observância da Súmula Vinculante nº 22 do STF, , que é obrigatória e assim dispõe: 



    ‘Súmula Vinculante nº 22 do STF. 



    A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.’



    Intencionalmente afirmaram os julgadores do C. STJ contra a prova dos autos de que ‘a Justiça do Trabalho julgou aquela demanda em todas as instâncias’, para desviar o foco e manter omissão em relação ao art. 516, II, do CPC/15, equivalente ao art. 475-P, II, do CPC/73, que impõe competência ao R. Juízo da 3ª Vara Cível que é quem “decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”



    Nessa perspectiva defende a cassação das decisões trabalhistas exaradas no Processo nº 0217400-34.2005.5.15.0096, sustentando que os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para “julgamento do recurso de apelação oposto pela autora da R. Sentença de mérito proferida em 18.12.2000, anteriormente a promulgação da EC nº 45/2004, pelo R. Juízo da 3ª Vara Cível de Jundiaí-SP.”



    Assevera ser patente o prejuízo decorrente da contrariedade da Súmula Vinculante nº 22, sob o argumento de que: 



    “além de desrespeito a competência funcional absoluta, a Justiça do Trabalho forçou interpretação outra a responsabilidade civil por acidente ocorrido em 14.5.81, antes da Constituição Federal de 1988, de modo que, a R. Sentença IMPROCEDENTE por adoção dos entendimentos aplicáveis à acidentes ocorridos antes da Constituição Federal de 1988, foi revertida em razão da aplicação de entendimentos aplicáveis à acidentes ocorridos após a Constituição Federal de 1988.



    O desrespeito a competência funcional seguiu-se em relação a execução do julgado pelo R. Juízo da 3ª Vara do Trabalho, contra o art. 516, II, do CPC/15, que impõe a competência funcional ao R. Juízo da 3ª Vara Cível quem decidiu a causa em primeiro grau, posto dispor que: 



    ‘Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;’.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a execução na reclamação trabalhista autuada como PetCiv nº 0217400-34.2005.5.15.0096 em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP.



    No mérito, pugna pela confirmação da providência, bem como pela cassação da decisão proferida 



    “pelo C. STJ nos autos de Conflito de Competência nº 153.583-SP (2017/0187774-9), para determinar-lhes que revejam o julgado e dê observância a Súmula Vinculante nº 22, do C. STF ou, pelo princípio da causa madura e dever de ofício, declararem desde já, a incompetência funcional da Justiça do Trabalho, cassando os julgados nos autos do processo nº 0217400-34.2005.5.15.0096 pelo Tribunal Superior do Trabalho, TRT-15ª Região e 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP, para reconhecer a competência da justiça comum estadual do Estado de São Paulo, determinando a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o julgamento do recurso de apelação oposto na ação Ordinária nº 1972/95”.



    É o relatório. Decido.



    Quando do protocolo da presente reclamação na Suprema Corte (em 17/06/22), já havia sido certificado o trânsito em julgado do ato reclamado proferido no CC nº 153.583/SP (em 15/06/22), conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    O conhecimento desta reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 22 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Esse entendimento está, ainda, consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Vide precedentes nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ademais, não assiste razão à reclamante quanto à alegação de que a autoridade reclamada teria determinado a imediata certificação do trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos, independentemente de prazo de recurso, ante a sua conduta protelatória decorrente de sucessivas oposições de embargos declaratórios contra acórdão em agravo interno interposto nos autos do CC nº 153.583/SP. A propósito, transcrevo a ementa do acórdão dos embargos de declaração, na qual a Segunda Seção do STJ, ao declarar o seu caráter protelatório, determinou a certificação do trânsito em julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA QUE PRESSUPÕE O CONHECIMENTO DO CONFLITO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59 DO STJ. DESCABIDA A PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME E DE ATO ILÍCIO CIVIL AOS MEMBROS DESTE COLEGIADO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE E SATISFATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 



    2. Nos termos do art. 66 do CPC/2015 (equivalente ao art. 115 do CPC/1973), o conflito de competência se configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma mesma matéria ou quando existir controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias. 



    3. O presente caso, contudo, não se amolda às hipóteses previstas no referido dispositivo, não merecendo, assim, conhecimento o conflito, ainda que verse sobre matéria de ordem pública – tal como a Súmula Vinculante n. 22 do STF –, visto que não há nos autos decisões conflitantes entre os juízos suscitados, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declinou da competência para o julgamento de ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho, ao passo que a Justiça do Trabalho julgou aquela demanda em todas as instâncias, aceitando, assim, a competência que lhe fora atribuída. 



    4. Ainda que se superasse o pressuposto da existência de decisões conflitantes, não haveria como conhecer do conflito, pois, a despeito de ter sido superada a aplicação da Súmula 59 do STJ – na primeira deliberação unipessoal desta relatoria de não conhecimento do conflito –, era mesmo impositiva a sua incidência na espécie, haja vista a antecedente formação de coisa julgada material na justiça trabalhista, em 26/2/2014, julgando procedente a pretensão indenizatória em desfavor da ora suscitante. 



    5. Por fim, concernente à suposta prática de crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019) por parte desta relatoria e dos demais membros desta Segunda Seção, bem como em relação à suposta pretensão de responsabilização destes Julgadores, com fundamento no art. 143, II, do CPC/2015, tais imputações nada mais representam do queuma derradeira tentativa da embargante de – em vã tentativa de intimidar os ministros deste Colegiado, imputando-lhes levianamente a prática de crime e de ato ilícito civil – ver acolhida a sua tese, reiterada inúmeras vezes no âmbito do presente incidente e suficientemente examinada e afastada no âmbito de uma decisão monocrática, um acórdão de agravo interno e dois sucessivos embargos de declaração. Não havendo, portanto, nenhum indício do especial fim de agir dos membros deste Colegiado, afigura-se de rigor a rejeição liminar dessas alegações. 



    6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa, determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos, independentemente de prazo de recurso.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente